Tribunal: TJDFT
Processo: 0756816-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO POSTERIORMENTE CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ETAPA NÃO ABRANGIDA PELA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido do exequente/agravado para determinar “a baixa de toda e qualquer restrição ou inaptidão nas fases de Avaliação Médica e Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social” no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).
2. O processo foi redistribuído em razão da prevenção relacionada à apelação n. 0712139-48.2022.8.07.0018 e ao agravo de instrumento n. 0756814-48.2025.8.07.0000. A referida apelação – interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial – foi desprovida. Já o agravo – interposto pelo candidato contra ato proferido no plantão judiciário de primeira instância – não foi conhecido, por desistência do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o ato administrativo que considerou o agravado não recomendado na sindicância de vida pregressa e investigação social no concurso público representa descumprimento do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com base nos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo (art. 5o, XXXVI, da CF e dos arts. 502 e 509, § 4o, do CPC), é incabível, após o trânsito em julgado, na fase executória, alterar indiscriminadamente a sentença ou o acórdão. Devem ser observados os estritos termos estabelecidos na fase de conhecimento.
5. O título executivo judicial formado no processo de origem se limita à anulação do ato administrativo que considerou o agravado inapto na fase de exames biométricos e avaliação médica do concurso público. A decisão de mérito transitada em julgado não abarca a sindicância de vida pregressa e investigação social. Consta, na sentença, determinação para que o candidato seja mantido no certame, desde que outro motivo não o impeça.
6. De acordo com o título executivo judicial e os subitens 15.2 e 15.16 do edital do concurso, a submissão do agravado à sindicância de vida pregressa e investigação social durante o curso de formação não representou descumprimento da sentença transitada em julgado. O ato administrativo que considerou o candidato como não recomendado foi baseado nos fatos novos e supervenientes descritos no Dossiê n. 12/2023/Dipo/PCDF. Tal documento aponta indícios de condutas desabonadoras classificadas como assédio sexual e perseguição. A legalidade do referido ato deve ser questionada em ação própria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.